Tribunal: TJSP
Processo: 0000105-86.2020.8.26.0127
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Restritiva de Direitos
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso Defensivo – Decisão que reconverteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, a ser cumprida em regime aberto, e determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do sentenciado – Pleito buscando a cassação da decisão prolatada, ante a ausência de intimação por edital, bem como a falta de expedição de ofícios necessários para tentativa de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso Defensivo – Decisão que reconverteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, a ser cumprida em regime aberto, e determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do sentenciado – Pleito buscando a cassação da decisão prolatada, ante a ausência de intimação por edital, bem como a falta de expedição de ofícios necessários para tentativa de localização do agravante, o que gera a nulidade absoluta do feito por evidente cerceamento de defesa – NÃO OCORRÊNCIA – Não cabe ao Poder Judiciário realizar diligências para localizar o paradeiro do sentenciado se frustradas as tentativas de localização no endereço por ele mesmo fornecido – Precedentes – A intimação editalícia para o início do cumprimento da pena restritiva de direito é exigível apenas quando se trata de réu julgado à revelia no processo de conhecimento, o que não é a hipótese em apreço.
Alegação de ausência de prévia designação de audiência de justificação prévia, bem como requer a inclusão da "cláusula de apresentação imediata" em Juízo, caso seja expedido eventual mandado de prisão – DESCABIMENTO – Possibilidade de designação do referido ato posteriormente ao cumprimento do mandado de prisão e com a retomada do cumprimento da pena – Precedentes do Col. STJ – Não é obrigatório que o mandado de prisão contenha "cláusula de imediata apresentação", pois o regime fixado (aberto) já impõe a apresentação do sentenciado em Juízo para ser advertido.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000105-86.2020.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é agravante VINICIUS
LOPES DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000105-86.2020.8.26.0127 -Voto no 36.824
2
Agravo em Execução no 0000105-86.2020.8.26.0127 – Comarca de
Carapicuíba – 2a Vara Criminal
Agravante: Vinicius Lopes da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
TJSP 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 36.824
AGRAVO EM EXECUÇÃO Recurso Defensivo Decisão que
reconverteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade,
a ser cumprida em regime aberto, e determinou a expedição de
mandado de prisão em desfavor do sentenciado Pleito buscando
a cassação da decisão prolatada, ante a ausência de intimação por
edital, bem como a falta de expedição de ofícios necessários para
tentativa de localização do agravante, o que gera a nulidade
absoluta do feito por evidente cerceamento de defesa NÃO
OCORRÊNCIA
Não cabe ao Poder Judiciário realizar
diligências para localizar o paradeiro do sentenciado se frustradas
as tentativas de localização no endereço por ele mesmo fornecido
Precedentes
A intimação editalícia para o início do
cumprimento da pena restritiva de direito é exigível apenas
quando se trata de réu julgado à revelia no processo de
conhecimento, o que não é a hipótese em apreço.
Alegação de ausência de prévia designação de audiência de
justificação prévia, bem como requer a inclusão da “cláusula de
apresentação imediata” em Juízo, caso seja expedido eventual
mandado de prisão
DESCABIMENTO
Possibilidade de
designação do referido ato posteriormente ao cumprimento do
mandado de prisão e com a retomada do cumprimento da pena
Precedentes do Col. STJ Não é obrigatório que o mandado de
prisão contenha “cláusula de imediata apresentação”, pois o
regime fixado (aberto) já impõe a apresentação do sentenciado em
Juízo para ser advertido.
Agravo não provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pela Defensoria
Pública em benefício de Vinicius Lopes da Silva, contra a decisão de fls. 09
que, nos autos da Execução Criminal no 0007632-72.2018.8.26.0996,
converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000105-86.2020.8.26.0127 -Voto no 36.824
3
cumprida em regime aberto, determinando-se a expedição de mandado de
prisão, em razão do descumprimento das condições impostas.
Pretende a Defesa, a nulidade da decisão agravada, sustentando,
em resumo, que a magistrada a quo reconverteu a pena restritiva de direitos
em privativa de liberdade, a ser cumprida em regime aberto, pelo período da
condenação, determinando-se a expedição de mandado de prisão, em razão
do descumprimento das condições impostas, sem que fossem esgotados todos
os meios exigíveis para a localização do reeducando, vez que não foram
expedidos os ofícios de praxe na tentativa de localizá-lo, tampouco foi
efetuada a intimação editalícia, sendo que a ausência desta última providência
causou a nulidade absoluta do feito, por cerceamento de defesa.
Argumenta que a r. decisão agravada não observou o princípio
basilar da execução penal, qual seja, a “integração social”, conquanto cabe ao
Estado adotar as medidas necessárias para localização do sentenciado, parte
mais vulnerável do processo.
Aduz, ainda, que deveria ter sido designada audiência de
justificação, pois não se sabe se o descumprimento, por parte do sentenciado,
é realmente injustificado.
Requer a cassação da decisão recorrida, anulando-a, determinando-
se a expedição dos ofícios de praxe para a tentativa de localização do
agravante, sua intimação por edital, bem como designação de audiência de
justificação e, na hipótese de expedição de mandado de prisão, que este
contenha a “cláusula de apresentação imediata em juízo” (fls. 01/05).
O recurso foi regularmente processado, com oferta da
contraminuta (fls. 12/16), e manutenção da decisão atacada (fls. 10),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000105-86.2020.8.26.0127 -Voto no 36.824
4
manifestando-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça, em r. parecer da lavra
do Dr . Enio de Toledo Piza Tebecherani, pelo desprovimento do Agravo (fls.
26/28).
É o relatório.
Segundo se depreende dos autos, o agravante fora condenado a
pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, no regime inicial aberto, nos autos do
processo-crime no 0001714-28.2017.8.26.0522, da 1a Vara Criminal do Foro
de Carapicuíba, sendo a pena corporal substituída por prestação de serviços à
comunidade pelo mesmo período da pena privativa de liberdade e pagamento
de 10 dias-multa no valor mínimo legal (fls. 10).
Todavia, diante do não cumprimento da prestação de serviços à
comunidade e, restando negativo o mandado de intimação para
comparecimento em cartório para regularização de sua situação processual,
teve sua pena reconvertida para o regime aberto, por decisão datada de
26/11/2019 (fls. 09).
O sentenciado, no curso do regime aberto, cometeu novo crime,
consistente em tráfico de drogas, em que o inquérito policial foi distribuído à
1a Vara Criminal de Carapicuíba sob o no 1500493-28.2020.8.26.0542 (fls.
10), encontrando-se preso desde 29/02/2020, data do cumprimento do
mandado de prisão (fls. 139 do processo de execução). Sobreveio, então, a
determinação da reconversão da pena para privativa de liberdade, a ser
cumprida no regime aberto, com determinação de expedição de mandado de
prisão (fls. 09).
Esta é a síntese dos fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000105-86.2020.8.26.0127 -Voto no 36.824
5
O recurso não comporta provimento.
Agiu com acerto a douta magistrada, não havendo que se falar em
nulidade por ausência de intimação editalícia.
O que se depreende dos autos é que o agravante descumpriu o seu
dever de manter o juízo informado quanto ao seu endereço atualizado (art.
367, do CPP - aplicado subsidiariamente à Execução Penal, conforme art. 2o,
da Lei no 7.210/84).
Os endereços diligenciados, ao que tudo indica, foram os
fornecidos pelo agravante, sendo que a ele competia mantê-los atualizados,
não demonstrando, desse modo, sua boa-fé.
Conforme bem salientado pela MMa Magistrada a quo: “(...)
observo que não compete ao Juízo, nessa fase de execução da sentença,
localizar o sentenciado, uma vez que o mesmo já está ciente da pena que lhe
foi imposta, bem como da necessidade de manter seu endereço atualizado.
Outrossim, tentou-se intimar o sentenciado em três endereços diferentes.
Assim, diante do descumprimento da pena pelo sentenciado, converto a pena
restritiva de direitos em privativa de liberdade, que deverá ser cumprida em
Regime Aberto, pelo período da condenação, com eventual detração de
período de prisão e dedução do tempo cumprido da pena restritiva de
direitos, conforme artigo 44, §4o, do Código Penal. Elabore-se cálculo
prescricional. Expeça-se mandado de prisão contra o sentenciado.” (fls. 09).
O Col. STJ, confirmando o que já se depreende do artigo 367 do
Código de Processo Penal, decidiu que não cabe ao Poder Judiciário realizar
diligência para encontrar o paradeiro do condenado quando frustradas as
tentativas de intimação no endereço por ele fornecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000105-86.2020.8.26.0127 -Voto no 36.824
6
Nesse sentido: HC no 266.318, Rel. Min. Marcou Aurélio Bellizze,
j. em 20/02/2014; HC no 332.033, Rel. Min. Felix Fischer, j. em 20/10/2015.
Da mesma maneira se decidiu neste E. Tribunal de Justiça:
“Execução Penal - Sustação cautelar de regime aberto -
Intimação pessoal do reeducando para dar início à prestação de serviços à
comunidade fixada como condição da benesse do sursis - Não
comparecimento no setor de fiscalização da VEC - Reeducando não
localizado no endereço constante dos autos - Prescindibilidade. A sustação
cautelar de regime pode ser determinada independentemente de prévia
intimação pessoal do reeducando para que apresente justificativa idônea
quanto a seu não comparecimento no setor de fiscalização da VEC, eis que a
medida se insere dentre aquelas decorrentes do poder geral de cautela do
Juiz.”
(TJ-SP.
Agr.
7005380-48.2015.8.26.0198.
Relator(a):
Grassi
Neto; Comarca: Franco da Rocha; Órgão julgador: 8a Câmara de Direito
Criminal; Data do julgamento: 27/10/2016; Data de registro: 01/11/2016).
Ainda:
“Habeas corpus - Execução Penal - Sustação cautelar do regime
semiaberto sem prévia oitiva do condenado e manifestação da Defesa -
Prática de falta grave - Admissibilidade - Poder geral de cautela do juiz e
contraditório diferido ou postergado (artigo 118, § 2o, da LEP) -
Desnecessidade da prévia oitiva do sentenciado, colocado cautelarmente no
regime fechado até decisão sobre eventual regressão - Não ocorrência de
regressão efetiva ao regime mais gravoso de cumprimento de pena.
Precedentes
do
STJ
e
deste
TJSP.
Ordem
denegada.”
(HC
2162750-27.2014.8.26.0000,
Relator(a):
Moreira
da
Silva; Comarca:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000105-86.2020.8.26.0127 -Voto no 36.824
7
Limeira; Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento:
04/12/2014; Data de registro: 05/12/2014).
Trata-se, pois, do poder geral de cautela atribuído ao Juiz das
Execuções, no art. 66, III, 'b', da Lei 7.210/84.
Nesse ponto, destaco trecho do voto proferido pelo Eminente Min.
Gilmar Mendes, em decisão monocrática prolatada nos autos do HC 133206:
“No caso, verifica-se que a sustação cautelar de regime, pelo juízo da
execução, decorreu da notícia de eventual prática de fuga (não retorno da
saída temporária), o que configura falta grave, nos termos do art. 50, II da
Lei de Execução Penal (LEP). Ora, tal providência tem origem no poder
geral de cautela do juiz, conferido pelo art. 66, III, b, da LEP, que o autoriza
a tomar essas medidas no decorrer do processo. No processo de execução, o
magistrado pode decretar medidas cautelares, dentre as quais se insere a
regressão cautelar de regime prisional, inclusive sem a prévia oitiva do
sentenciado. (...) Cumpre assinalar que a apuração da prática de falta grave,
pelo paciente, será realizada no âmbito do procedimento administrativo,
após sua prisão, ocasião em que serão analisadas todas as alegações da
defesa, as quais, se comprovadas, ensejarão o restabelecimento do regime
anterior.” Dessarte, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a
justificar o excepcional conhecimento deste habeas corpus. Daí, o acerto da
decisão vergastada.” (HC 133206, Relator(a): Min. GILMAR MENDES,
julgado em 09/03/2016, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047
DIVULG 11/03/2016 PUBLIC 14/03/2016 destaquei).
Pondere-se, outrossim, que independentemente de intimação, o
acusado estava devidamente cientificado e orientado quanto à sua
apresentação em Juízo, o que não ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000105-86.2020.8.26.0127 -Voto no 36.824
8
Por sua vez, a intimação editalícia para o início do cumprimento
da pena restritiva de direito é exigível somente quando se trata de réu julgado
à revelia no processo de conhecimento, conforme orientação das Cortes
Superiores, fato que não ocorre na hipótese em apreço.
Nesse sentido: STF, HC no 92.012, Rel. Min. Ellen Gracie j. em
10/06/2008; STJ, HC no 379.336, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 04/05/2017;
HC no 108.456, Rel. Min. Laurita Vaz, j. em 17/06/2010; RHC no 58.023,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 17/12/2015.
Como já dito, o agravante tinha pleno conhecimento das
consequências do não cumprimento de qualquer das condições que lhe foram
impostas por ocasião da concessão da benesse.
Sobre este tema este Tribunal já deixou assente:
“Execução Penal. Preliminar de nulidade por cerceamento de
defesa. Inocorrência. Sentenciado não localizado nos endereços por ele
fornecidos para dar início à pena restritiva de direitos. Desnecessidade e
intimação por edital ou esgotamento dos meios para sua localização,
porquanto incumbe ao condenado comunicar o juízo eventual mudança de
endereço. Preliminar rejeitada. (...).” (Agravo em Execução Penal no
7004355-34.2014.8.26.0198, relator Desembargador Otávio de Almeida
Toledo, 16a Câmara de Direito Criminal, julgado em 16.06.2015, publicado
em 18.06.2015).
Com relação à expedição de ofícios de praxe, não cabe ao Juiz da
Execução adotar providências como a expedição de ofícios a repartições
públicas, visando a localização do sentenciado. Com efeito, “o réu que
participou de todos os atos processuais e, ciente da condenação, muda seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000105-86.2020.8.26.0127 -Voto no 36.824
9
domicílio sem prévia comunicação ao juízo competente, viola o princípio da
boa-fé objetiva que deve reger todas as relações jurídicas, inclusive entre o
agente e o Estado” (STF, HC no 92.012, Rel. Min. Ellen Gracie, j. em
10/06/2008).
No tocante a não designação de audiência de justificação para que
o sentenciado pudesse justificar o motivo do descumprimento da reprimenda
que lhe fora imposta, o Col. STJ entende que “é possível que, após o
cumprimento do mandado de prisão e com a retomada do cumprimento da
pena, seja designada audiência de justificação, ocasião na qual o apenado
poderá justificar-se, exercendo assim, o pleno exercício do seu direito de
defesa” (HC 308.773/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em
17/12/2015).
Destaco, também, que a prisão do condenado se mostra
efetivamente necessária até mesmo para averiguar a razão pela qual teria ele
descumprido a reprimenda imposta.
Outrossim, mantido o regime aberto mesmo com a ordem de
expedição de mandado de prisão, observo não ser obrigatório se fazer constar
“cláusula de apresentação imediata”, pois tal regime já impõe a apresentação
do sentenciado em Juízo para ser advertido.
Nessa senda, trago precedente da C. 9a Câmara Criminal desta E.
Corte de Justiça:
“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Decisão que, considerando a
notícia de descumprimento das condições impostas no regime aberto, sustou
cautelarmente tal regime e determinou a expedição de mandado de prisão em
desfavor da sentenciada, para cumprimento no mesmo regime Insurgência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000105-86.2020.8.26.0127 -Voto no 36.824
10
defensiva requerendo a designação de audiência de justificação prévia, sob os
argumentos de (1) não se aplica ao caso a disposição contida no artigo 181, §
1o, alínea "a", da Lei de Execução Penal; (2) deveriam ter sido expedidos
ofícios de praxe, com o intuito de localizar a executada; e, (3) não foi
determinada a intimação editalícia da mesma. Alternativamente, pugna pela
inclusão da "cláusula de apresentação imediata" em juízo, caso seja expedido
eventual mandado de prisão
Descabimento
Condenada que não foi
encontrada no endereço constante dos autos, para cumprimento da pena
Hipótese de conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade
(artigo 44, § 4o, do Código Penal) Não cabe ao juiz da execução adotar
providência como, por exemplo, a expedição de ofício a alguma repartição
pública, visando a localização do sentenciado. Com efeito, "o réu que
participou de todos os atos processuais e, ciente da condenação, muda seu
domicílio sem prévia comunicação ao juízo competente, viola o princípio da
boa-fé objetiva que deve reger todas as relações jurídicas, inclusive entre o
agente e o Estado" (STF, HC no 92.012, rel. Min. Ellen Gracie) Não cabe ao
Poder Judiciário realizar diligência para encontrar o paradeiro do condenado
quando frustradas as tentativas de intimação no endereço por ele fornecido
Precedentes do Col. STJ A intimação editalícia para o início do cumprimento
da pena restritiva de direito é exigível apenas quando se trata de réu julgado à
revelia no processo de conhecimento, o que não é a hipótese em apreço
Ausência de prévia designação de audiência de justificação Possibilidade de
designação do referido ato posteriormente ao cumprimento do mandado de
prisão e com a retomada do cumprimento da pena Precedentes do Col. STJ
Não é obrigatório que o mandado de prisão contenha "cláusula de imediata
apresentação", pois o regime fixado (aberto) já impõe a apresentação do
sentenciado em Juízo para ser advertido
Decisão mantida
AGRAVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000105-86.2020.8.26.0127 -Voto no 36.824
11
DESPROVIDO.” (TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
9000105-63.2018.8.26.0268; Relator (a): Márcio Eid Sammarco; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapecerica da Serra - 1a Vara;
Data do Julgamento: 25/04/2019; Data de Registro: 26/04/2019).
Assim sendo, a decisão agravada encontra-se escorreita, não
havendo falar em nulidade por cerceamento de defesa, devendo ser mantida a r.
decisão hostilizada.
Pelo exposto, nega-se provimento ao Agravo em Execução,
mantendo-se a r. decisão monocrática por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR